Tribunal: STF
Processo: MS 28177
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-30
Data de publicação: 2009-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA LIMINAR. MANDADO DE SEGURANÇA. 
   ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESPESAS. ACESSO. LIMINAR. PERICULUM IN 
   MORA. AUSÊNCIA. MEDIDA SATISFATIVA. AGRAVO PROVIDO. LIMINAR 
   INDEFERIDA. 
I - A concessão de medida liminar em mandado de 
   segurança pressupõe a ineficácia da medida, caso seja deferida ao 
   final. Além disso, a impetrante não demonstrou urgência na 
   publicação das informações buscadas.
II - A medida liminar, 
   ademais, se mostra satisfativa, isto é, esvazia o próprio objeto 
   do mandamus. 
III - Agravo regimental provido, para indeferir a 
   liminar.